Tribunal: TJSP
Processo: 1001001-19.2016.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação revisional de contrato de financiamento c. c. pedido de consignação em pagamento" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Recurso de apelação que foi subscrito digitalmente por causídico que não trouxe ao processo o necessário instrumento de mandato assinado pela apelante – Apelante que regularmente intimada, não providenciou a

Ementa:
RECURSO – Apelação – "Ação revisional de contrato de financiamento c. c. pedido de consignação em pagamento" – Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a demanda – Recurso de apelação que foi subscrito digitalmente por causídico que não trouxe ao processo o necessário instrumento de mandato assinado pela apelante – Apelante que regularmente intimada, não providenciou a regularização de sua representação processual – Caracterizada a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso – Aplicação do disposto no artigo 76, § 2o, inciso I, do CPC – Recurso não conhecido, prejudicada a preliminar arguida em contrarrazões.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262635
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001001-19.2016.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante EVA VILMA
BERNARDINO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso e julgaram prejudicada a preliminar arguida nas contrarrazões. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001001-19.2016.8.26.0462 -Voto no 39149
2
VOTO 39149
APELAÇÃO N° 1001001-19.2016.8.26.0462
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO MESQUITA
DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: VALMIR MAURICI JÚNIOR
APELANTE
: EVA VILMA BERNARDINO
APELADO
: BANCO ITAUCARD S/A
COMARCA
: POÁ
RECURSO
Apelação
“Ação revisional de contrato de
financiamento c. c. pedido de consignação em pagamento”
Insurgência contra a r. sentença que julgou improcedente a
demanda Recurso de apelação que foi subscrito digitalmente
por causídico que não trouxe ao processo o necessário
instrumento de mandato assinado pela apelante Apelante
que regularmente intimada, não providenciou a regularização
de sua representação processual Caracterizada a ausência de
pressuposto de admissibilidade do recurso
Aplicação do
disposto no artigo 76, § 2o, inciso I, do CPC Recurso não
conhecido,
prejudicada
a
preliminar
arguida
em
contrarrazões.
1) Cuida-se de “ação revisional de contrato de financiamento c.
c. pedido de consignação em pagamento c. c. pedido de antecipação de tutela”
(fls. 01/12), julgada improcedente (fls. 99/102), cujo relatório fica adotado.
A apelação é de EVA VILMA BERNARDINO (fls. 107/114).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001001-19.2016.8.26.0462 -Voto no 39149
3
Em breve síntese, argumenta que a ação não merecia ser
julgada da forma como foi lançada, eis que foi proposta com fulcro no que
respeita a legislação pertinente, sendo demonstrada sua perfeita constituição,
tendo em vista todos os documentos encartados.
Aduz que “a sentença hostilizada, deixou em sua análise
ausentes os pressupostos caracterizadores e autorizadores que ensejaram a
sentença ora recorrida, deixando 'data vênia' de analisar quase que a totalidade
dos pedidos formulados na petição inicial” (sic).
Afirma que quando a parte ajuíza ação revisional, pretende a
revisão de todas as cláusulas do contrato, o que não ocorreu no caso vertente,
pois uma análise mais aprofundada do contrato certamente ensejaria a
procedência da ação.
Diz que a ação revisional de contrato é perfeitamente cabível,
principalmente quando acompanhada de documentos idôneos à sua propositura,
e que a apelante não pode ser ceifada de seu direito.
Por fim, requer a reforma da r. sentença para julgar totalmente
procedente a ação.
O banco apelado pleiteou a juntada de procuração,
substabelecimentos e carta de renúncia em fls. 119/130, apresentando suas
contrarrazões em fls. 131/140, em que requer o não conhecimento do recurso,
por inobservância do princípio da dialeticidade.
Distribuídos os autos para este Desembargador Relator (fls.
145), e observado que o substabelecimento em fls. 115 não possui assinatura,
inexistindo instrumento de mandato assinado pela apelante outorgando poderes
ao causídico que subscreve digitalmente o recurso de fls. 107/114, foi
determinada a regularização de sua representação processual, sob pena do
recurso não ser conhecido. E nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução
549/2011 do Órgão Especial deste Tribunal, as partes foram intimadas sobre o
julgamento virtual (fls. 146/147).
Todavia, não ocorreu nenhuma manifestação, conforme
certidão de fls. 148.
Recurso regularmente processado, todavia ausente o preparo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001001-19.2016.8.26.0462 -Voto no 39149
4
por ser a apelante beneficiária da gratuidade da justiça (fls. 38/39).
É o relatório.
2) Inicialmente, nos termos do § 3o, do artigo 1.010 do CPC,
deve ser realizado o exame de admissibilidade do recurso de apelação interposto
por EVA VILMA BERNARDINO (fls. 107/114).
Com efeito, dispõe o artigo 76, § 2o, inciso I, do CPC que:
“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a
irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e
designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...)
§ 2o. Descumprida a determinação em fase recursal
perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o
relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao
recorrente;” (Destaques do Relator).
Em comentários ao referido dispositivo, ensinam os ilustres
professores NELSON NERY JÚNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE NERY (in
Código de Processo Civil Comentado, 16a edição, São Paulo: RT, pág. 439):
“Incapacidade da parte ou irregularidade da representação.
A capacidade das partes e a regularidade de sua representação judicial são
pressupostos processuais de validade. A falta desses pressupostos acarreta a
extinção do processo sem resolução do mérito (CPC 485 IV).”
No caso vertente, conforme já relatado, observado que o
causídico que subscreveu digitalmente o recurso de apelação não trouxe ao
processo o necessário instrumento de mandato assinado pela apelante, foi
determinada a regularização de sua representação processual, sob pena de não
ser conhecido o recurso, nos termos do artigo 76, § 2o, inciso I, do CPC (fls. 146).
Entretanto, regularmente intimada, a apelante permaneceu
inerte, conforme certificado em fls. 148.
Ora, é evidente que a apelante não pode postular em Juízo
desacompanhada de advogado regularmente constituído, pois a postulação “a
órgão do Poder Judiciário e aos juizados especiais” é ato privativo da advocacia,
a teor do artigo 1o, inciso I, da Lei no 8.906, de 04/07/1994 (Estatuto da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001001-19.2016.8.26.0462 -Voto no 39149
5
Advocacia).
Também não pode ser esquecido que a indispensabilidade do
advogado à administração da Justiça foi elevada à categoria de princípio
constitucional, conforme artigo 133 da Constituição Federal.
Portanto, findo o prazo legal sem que a apelante regularizasse
sua representação processual, caracterizou-se a ausência de pressuposto de
admissibilidade do recurso, de modo que o apelo interposto em fls. 107/114 não
pode ser conhecido, nos termos do artigo 76, § 2o, inciso I, do CPC, prejudicada a
preliminar arguida em contrarrazões de apelação.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL. Responsabilidade civil. Medida cautelar.
Sentença de extinção do Feito sem resolução do mérito. Inconformismo do autor.
Irregularidade da representação processual. Renúncia do mandato das Patronas
após a interposição do recurso e antes do julgamento. Cumprimento aos
requisitos do art. 112, CPC. Determinação para regularização processual. Inércia.
Não conhecimento. Necessidade. Inteligência do art. 76, §2o, I, CPC. RECURSO
NÃO CONHECIDO.” (AP 1012532-83.2014.8.26.0006, Relator Des. Penna
Machado, Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Privado TJSP, J. 26/11/2019).
“Apelação. Renúncia do advogado do recorrente, que intimado
deixa de constituir novo patrono. Irregularidade na representação que impede o
conhecimento do recurso. Artigo 76 § 2o do CPC. Apelação não conhecida.” (AP
1007849-56.2017.8.26.0019, Relator Des. Arantes Theodoro, Órgão julgador: 36a
Câmara de Direito Privado TJSP, J. 22/11/2019).
3) Ante o exposto, não se conhece do recurso, prejudicada a
preliminar arguida em contrarrazões.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator